Tribunal: STF
Processo: Rcl 67766
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que desclassificou a conduta do réu, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. 



    1. A MERA LEITURA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PERMITE A CONCLUSÃO DE QUE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO PASSA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, MAS SIM PELA ANÁLISE DA PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME E EXISTINDO VERTENTE PROBATÓRIA A CONFORTAR A TESE ACUSATÓRIA, IMPÕE-SE A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO É A DÚVIDA, PORTANTO, QUE INDUZ À PRONÚNCIA, MAS SIM PELA POSITIVA, A PRESENÇA DE ELEMENTOS A CORROBORAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. 



    2. A EXISTÊNCIA DO FATO ESTÁ DEMONSTRADA. COMO REGRA, AS INFRAÇÕES PENAIS QUE DEIXAM VESTÍGIOS EXIGEM, POR FORÇA DO ARTIGO 158 DO CPP, A REALIZAÇÃO DE AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, DIRETO OU INDIRETO. EXCEÇÃO DECORRENTE DA VULNERABILIDADE DA MULHER NOS CASOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NESSA HIPÓTESE, POSSÍVEL A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE ATRAVÉS DE LAUDOS E BOLETINS DE ATENDIMENTO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO E OS TRATADOS INTERNACIONAIS. 



    3. RELATOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL EM JUÍZO QUE INDICAM QUE O DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIU A VÍTIMA FOI ACIDENTAL. ELEMENTOS JUDICIALIZADOS QUE REFEREM AGRESSIVIDADE/POSSESSIVIDADE DA VÍTIMA. DINÂMICA DOS FATOS RETRATADA PELA INTEGRALIDADE DA PROVA ORAL JUDICIALIZADA QUE COMPROVA A AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR ATRIBUÍDO AO RÉU, BEM COMO CONTRARIA A TESE ACUSATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL CIVIL NO SENTIDO DE QUE OUVIU DA VÍTIMA VERSÃO DIVERSA QUE NÃO PERMITE A PRONÚNCIA. RELATO DOS POLICIAIS EM JUÍZO ACERCA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO ELEVA O STANDARD DOS ACHADOS INQUISITORIAIS À CONDIÇÃO DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OUTRAS, FORA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMAR REJEITADA. RECURSO PARCIAL PROVIDO”. (eDOC 4, pp. 33-34)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inc. III, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Em sede de RESE, o TJRS desclassificou a conduta do réu para “outras, fora da competência do Tribunal do Júri”. 



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recursos extraordinário (eDOC 4, pp. 75-92) e especial (94-104). O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (eDOC 4, p. 117). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (203-222). 



    O reclamante sustenta que “questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia/desclassificação da conduta para outra fora da competência do Tribunal do Júri operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, ‘idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial’”. (p. 7). 



    Requer liminarmente que a decisão reclamada seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 12). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido. Em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado, na forma tentada. Recurso em sentido estrito provido, em parte, para desclassificar a conduta do acusado. Recurso extraordinário do Ministério Público inadmitido em face da aplicação do Tema 154 da repercussão geral. Agravo interno não provido. Alegação de má aplicação do tema de repercussão geral. Desclassificação com fundamento no conjunto probatório do processo na origem. Impossibilidade de decisão de pronúncia com base em elementos colhidos exclusivamente em fase policial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Parecer pela improcedência da Reclamação. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    Esta Corte concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação em comento, a Corte estadual desclassificou a conduta do réu por considerar que “a dinâmica dos fatos remontada pela prova oral judicializada (...) afirma a inexistência de animus necandi na conduta do réu, a apontar a ocorrência de crime alheio à competência do Tribunal do Júri” (eDOC 4, p. 30).



    Nesse sentido foi a manifestação do Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal estadual que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDOC 4, pp. 117-127), sendo a decisão mantida pela Corte ao desprover o agravo interno manejado pelo Parquet.



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento no conjunto probatório do processo na origem e na inviabilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial. 



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente